Tribunal: STF
Processo: Rcl 92667
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA 
DE IDENTIDADE MATERIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO  DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí, em 28.3.2026, contra a seguinte decisão do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Raimundo Nonato/PI no Processo n. 0800069-08.2026.8.18.0132, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal:
“Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por EDNA SOARES COELHO em face de ESTADO DO PIAUÍ, ambos qualificados nos autos. 
Na exordial, a autora alega, em síntese, que se encontra gestante, tendo sido diagnosticada com trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo, conforme laudos médicos acostados aos autos. Relata que lhe foi prescrito tratamento com o medicamento Enoxaparina 60 mg. Juntou laudos médicos que comprovam o diagnóstico e a necessidade do tratamento, bem como demonstrou sua hipossuficiência econômica.
Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o ente requerido forneça o fármaco de forma gratuita e contínua. 
O Núcleo de Apoio Técnico ao Magistrado – NAT-JUS emitiu Nota Técnica favorável ao pleito (ID nº 89178432), concluindo que a medicação é necessária, que o não tratamento implica risco aumentado de novos episódios de trombose e que o medicamento integra a RENAME 2024, estando previsto nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS.
Juntou documentos.
É o que basta relatar. 
Passo a decidir. 
A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos médicos e pela Nota Técnica do NAT-JUS, que atestam a necessidade do medicamento. O perigo de dano é igualmente patente, considerando-se que a ausência do tratamento pode implicar agravamento do quadro clínico, com risco à saúde da gestante e do nascituro. 
Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. 
Ante o exposto, acompanho o parecer do NAT-JUS/PI e DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar que o ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, forneça gratuitamente à autora o medicamento Enoxaparina 60 mg, na dosagem, periodicidade e duração indicadas pelo médico assistente (ID nº 88934736), no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado da intimação desta decisão, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento desta decisão, limitado a 20 dias/multa, sem prejuízo da responsabilização da autoridade responsável pelo crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, em caso de descumprimento desta decisão” (doc. 3).

Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.

2. O reclamante afirma que “o medicamento requerido é incorporado ao SUS e integra o Grupo 1A da RENAME. No caso, conforme definido no Tema de Repercussão Geral nº 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de medicamentos incorporados que integram o Grupo 1A da RENAME é de competência da União, devendo o processo ser remetido à Justiça Federal para processamento e julgamento. Apesar de demonstrado na contestação que as demandas que tratem sobre medicamentos incorporados cujo fornecimento é responsabilidade da União (CEAF – 1A) são de competência exclusiva da Justiça Federal, o Juízo determinou ao Estado do Piauí o fornecimento do medicamento, sem manifestar-se acerca do Tema 1234” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que a autoridade reclamada teria contrariado “o fixado na repercussão geral nº 1234, uma vez que manteve na justiça estadual processo de competência da justiça federal (medicamento incorporado do Grupo 1A)” (fl. 2, doc. 1).

Assinala que, “ao julgar o Tema n. 1.234, acolhendo por unanimidade o voto do Relator Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal homologou três acordos firmados entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos quais se definiram critérios de competência e de custeio, tanto para medicamentos incorporados quanto para os não incorporados ao SUS. Na mesma sessão, o plenário aprovou o (...) enunciado da Súmula Vinculante nº 60 (...) Conforme já exposto, a decisão reclamada concedeu a tutela de urgência requerida e determinou ao Estado do Piauí o fornecimento à parte autora de medicamento incorporado e que integra o Grupo 1A da RENAME, sem manifestar-se acerca do Tema 1234 e da competência absoluta da Justiça Federal para julgar a demanda (...) Assim, a decisão reclamada fere o decidido pelo STF ao afastar a aplicação do Tema 1234 a processo em que discute-se o fornecimento de medicamento incorporado do Grupo 1A” (fls. 3-6, doc. 1).

Requer “o deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Raimundo Nonato, nos autos do processo nº 0800069-08.2026.8.18.0132, que afastou a aplicação do Tema 1234 ao caso, violando, portanto, a Súmula Vinculantes n. 60” (fl. 7, doc. 1).

Pede, no mérito, “a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992)” (fl. 7, doc.1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o reclamante no polo passivo do processo, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

7. Os paradigmas apontados versam sobre requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Na espécie vertente, a beneficiária da decisão reclamada buscou a condenação do reclamante ao fornecimento de medicamento  incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, situação que difere do decidido nos paradigmas suscitados nesta reclamação.

Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e da Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NA POLÍTICA PÚBLICA DO SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.522-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 1.234-RG. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada observou a tese firmada no Tema 1.234-RG ao reconhecer que compete ao magistrado, com base nos fluxos acordados entre os entes federativos, indicar o responsável pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. 2. A decisão identificou os medicamentos em questão como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional (art. 988, § 4º, do CPC). 3. A identificação dos medicamentos da parte autora como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro, afasta a responsabilidade do Município de Amparo, cuja exclusão da lide não configura violação ao princípio da solidariedade (Tema 793). 4. A solidariedade entre os entes federativos no âmbito da saúde pública não impede que se delimite, conforme o caso concreto e a legislação aplicável, qual ente deverá cumprir a obrigação. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 78.043-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nº 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61. Fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Succinato de ribocicle (Kisqali®). Não configuração de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 2. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec. 3. No caso concreto, a autoridade reclamada concluiu por compelir o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer o medicamento succinato de ribocicle (Kisqali®) para o tratamento de neoplasia de mama, uma vez que o fármaco foi incorporado ao SUS para a enfermidade que acomete a parte beneficiária pela Portaria SCTE/MS nº 73/2021. 4. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória. 5. O agravo 
mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 87.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). III. Razões de decidir 3. No caso concreto, a decisão reclamada refere-se à determinação de internação da ora agravada em estabelecimento adequado ao tratamento psiquiátrico. Assim, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado como violado, que tratou exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de internações e outros procedimentos ou intervenções médicas. 4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 79.498-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Direito da saúde. Referendo na medida cautelar na reclamação. Concessão de Medicamento de Alto Custo pelo Poder Judiciário. Ação movida em face de plano privado de saúde. Recurso Extraordinário
nº 566.471/RN (Tema RG nº 6). Súmulas vinculantes nº 60 e 61. Ausência de aderência estrita. Medida Cautelar não Referendada.
I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que manteve decisão de antecipação de tutela determinando o fornecimento de medicamento de alto custo, fixando multa diária no caso de descumprimento por plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão judicial que determinou a concessão de medicamento de alto custo por Plano de Saúde violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos enunciados nº 60 e
nº 61 das Súmulas Vinculantes e no Recurso Extraordinário
nº 566.471/RN (Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral).
III. Razões de decidir 3. Não cabe reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1366243, paradigma do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 4. As súmulas vinculantes 60 e 61, assim como o Tema 6 de Repercussão Geral, trazem referência expressa a acordos interfederativos e à dispensação que será realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde. 5. Os paradigmas em questão abrangem demandas judiciais voltadas a compelir o Poder Público, através do Sistema Único de Saúde, a fornecer medicamentos nas situações ali analisadas. 6. A postulação de medicamentos junto a planos de saúde, como é o caso dos autos, está submetida a regime jurídico próprio e regulação pela Agência Nacional de Saúde, de modo que não há pertinência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros de controle invocados. IV. Dispositivo e tese 7. Medida cautelar não referendada” (Rcl n. 77.822-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).

8. Naquele exame cautelar, o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Raimundo Nonato/PI examinou apenas os requisitos de urgência no deferimento do medicamento, pois “a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos médicos e pela Nota Técnica do NAT-JUS, que atestam a necessidade do medicamento. O perigo de dano é igualmente patente, considerando-se que a ausência do tratamento pode implicar agravamento do quadro clínico, com risco à saúde da gestante e do nascituro“ (fls. 2-3, doc. 3). Não se comprova, nessa decisão acautelatória, o afastamento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e na Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal. 

Para rever a decisão reclamada, pela qual o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Raimundo Nonato/PI reconheceu preenchidos os requisitos da tutela de urgência para o deferimento cautelar do medicamento Enoxaparina 60mg para tratamento da beneficiária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. 

São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 81.425-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
SAÚDE. VENVANSE. TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. SUPERIORIDADE 
E IMPRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.316.882-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 61. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTE